Tribunal: TCU
Processo: 021.276/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2978/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5.444/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 040.767/2019-1 , versando sobre a representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) sobre os indícios de irregularidade no Convênio n.o 703282/2010 (Siafi 665786) destinado à construção de escola, com 6 salas de aula, na área urbana do Município de Campinas do Piauí - PI, além de também noticiar a subsistência de possível obra inacabada a partir da construção da academia da saúde na correspondente municipalidade; Considerando que os referidos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5.444/2020 foram proferidos pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ultime a análise da prestação de contas do Convênio n.o 703282/2010, adotando, se necessário, as providências para a instauração da tomada de contas especial, seja pela omissão no dever de prestar contas, a partir da confirmação sobre a ausência da referida documentação no SiGPC, seja pela inexecução ou parcial execução do objeto pactuado, aferindo a utilidade, ou não, do percentual executado em prol da população local; devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado da referida análise da prestação de contas ao final do aludido prazo; 9.3. determinar que a Secretaria de Controle Externo da Educação (Secex-Educação) adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a devida diligência junto ao TCE-PI no sentido de apresentar os eventuais indícios de irregularidade sobre a suposta construção da Academia da Saúde no Município de Campinas do Piauí - PI "; Considerando que, em 24/8/2020 (Peças 24 e 25), o FNDE teria informado sobre a reprovação da prestação de contas do aludido convênio e, diante da eventual persistência do referido débito ao final dos procedimentos internos para elidir o dano ao erário, seria instaurada a tomada de contas especial prevista pela Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; Considerando que, em cumprimento à determinação proferida pelo item 9.3 do aludido Acórdão 5444/2020-TCU-Plenário I teria sido notificado por meio do Ofício 25335/2020-TCU/Seproc com o objetivo de colher mais elementos tendentes a permitir a apreciação sobre a possível irregularidade na construção da academia de saúde junto ao referido município; Considerando que, diante da ausência de resposta do TCE-PI à referida diligência, a SecexEducação teria apurado, por meio de consulta ao sítio eletrônico do TCE-PI, que todas as peças inerentes ao processo no TCE-PI teriam sido encaminhadas ao TCU, no momento da representação, e, desta forma, restaria mantido o entendimento registrado no parecer da unidade técnica junto ao TC Processo 040.767/2019-1 , originando o acórdão ora em monitoramento, no sentido de a suposta irregularidade na obra da academia de saúde não dever ser conhecida pelo TCU, já que figuraria como afirmação genérica por parte do originário denunciante e estaria desacompanhada dos indícios concernentes à irregularidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou estar em cumprimento, mas com prazo expirado, a determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 5444/2020-TCU-Segunda Câmara , assinalando que seria desnecessária a continuidade do monitoramento sobre o referido acórdão, diante das ações já adotadas pelo FNDE no sentido do eventual cumprimento, além de considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 5444/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 040.767/2019-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar estar em cumprimento, mas com prazo expirado, a determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 5444/2020-TCU-Segunda Câmara e estar cumprida a determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 5444/2020-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.276/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo da Educação (Secex-Educação). 1.2. Entidade: Município de Campinas do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência, nos termos da Resolução TCU no 315, de 2020, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre o vencimento do prazo para a conclusão e o encaminhamento da tomada de contas especial (TCE) instaurada em face do Convênio no 703282/2010, destacando que o atraso injustificável no envio da documentação ao TCU poderia caracterizar a grave infração à norma legal e, assim, sujeitar a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos dos arts. 4o, 11 e 12 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, além de prejudicar a recuperação do dano apurado; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 5444/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.3. apensar o presente processo ao TC Processo 040.767/2019-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.